Tribunal: TJSP
Processo: 2161143-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos requeridos. Insurgência sob o argumento de que o agravante Diego está desempregado, sem movimentação em suas contas bancárias, enquanto a agravante Horrana é microempreendedora, com faturamento médio bruto que varia entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 ao mês.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos requeridos. Insurgência sob o argumento de que o agravante Diego está desempregado, sem movimentação em suas contas bancárias, enquanto a agravante Horrana é microempreendedora, com faturamento médio bruto que varia entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 ao mês. Requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso. JULGAMENTO. Acolhimento das razões recursais. Ausência de elementos nos autos que ilidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Desemprego formal do agravante Diego comprovado, com movimentações financeiras de pequena monta. Agravante Horrana demonstrou faturamento bruto da microempresa que não induz rendimentos líquidos superiores aos três salários-mínimos. Decisão reformada. Recurso provido.